Tribunal: TJMT
Processo: 1008744-76.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008744-76.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZAUTINA DOS REIS CONSTANTINO - CPF: 354.124.701-06 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (RECORRIDO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA. PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

em
face de
sentença
que
julgou

procedente o pedido de declaração de ilegalidade de descontos

em

benefício

previdenciário
,
restituição

em
dobro dos
valores
e
indenização

por

danos

morais
. A
parte

reclamante

alegou

não

ter

autorizado

os

descontos
e
não

possuir

vínculo
com
a

associação

reclamada
. A
sentença
singular
condenou
a
reclamada
à
restituição

em
dobro e
ao

pagamento
de R$
1.000,00

por

danos

morais
. Ambas as partes
recorreram
: a
reclamada

sustentou

a

autorização
dos
descontos

por

contrato

eletrônico
e
a

inexistência
de
dano
moral,
enquanto
a
reclamante

pleiteou
a
majoração
do valor
indenizatório
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

determinar a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar

demanda que envolve a necessidade de produção de prova

pericial

complexa
,
especificamente

fonética
, para
aferir

a

autenticidade
de
áudio

apresentado

como

prova
de
autorização
de
descontos

em

benefício

previdenciário
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os

Juizados

Especiais

Cíveis

possuem

competência
para
processar
e
julgar

causas
de
menor

complexidade
,
conforme
o
artigo
3o da Lei
no
9.099/95.

4. A
menor

complexidade
da causa, para fins de
fixação
da
competência
dos
Juizados

Especiais
, é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material
discutido
,
conforme

estabelecido

pelo

Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais
(FONAJE) e pela
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. A
produção
de
prova

pericial

complexa
,
como
a
perícia

fonética
, é
incompatível
com
os

princípios
da
celeridade
,
simplicidade
e
informalidade
que
regem

os

Juizados

Especiais
,
conforme
o
artigo
35 da Lei
no
9.099/95.

6. No
caso

concreto
,
a

expressa

impugnação
da
parte

reclamante

quanto

ao

áudio

apresentado
pela
parte

reclamada

como

prova
da
autorização
dos
descontos

em

seu

benefício

previdenciário

exige
a
realização
de
prova

pericial

fonética
para
apurar

a

autenticidade
da
voz

na

gravação
.

7. A
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

fonética
para
dirimir
a
controvérsia

sobre

a

autorização
dos
descontos

torna
a
matéria

complexa
,
afastando
a
competência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
a
demanda
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos,
incompetência do juízo reconhecida e recursos prejudicados
.

______

Tese
de
julgamento
: 1. A
complexidade
da causa,
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

pelo

direito
material,
afasta
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

quando
a
controvérsia

sobre

a

autorização
de
descontos

em

benefício

previdenciário

exige
a
produção
de
prova

pericial

complexa
,
como
a
fonética
, para
verificar

a

autenticidade
da
manifestação
de
vontade
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Lei no 9.099/95, Art. 3o

Lei no 9.099/95, Art. 51,
inciso
II

Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais
(FONAJE)

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ: RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010.

TJMT: N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024.

TJMT: N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1008744-76.2024.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
UNSBRAS -
União
dos
Aposentados
e
Pensionistas
do
Brasil

Recorrido
:

Izautina
dos Reis Constantino

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Izautina
dos Reis Constantino
ajuizou

reclamação

em
face da UNSBRAS.
Noticiou
que: a)
sofreu

descontos

indevidos

em

seu

benefício

previdenciário
; b)
não

autorizou
tais
descontos
; c)
não

possui

vínculo
com
a

associação
.
Requereu
a
declaração
de
ilegalidade
dos
descontos
, a
devolução
dos
valores

descontados
e
a

indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
.
Concluiu
que: a)
os

descontos

foram

realizados

sem

autorização
; b) a
requerente

não

possui

vínculo
com a UNSBRAS; e c)
houve

danos

morais
.
Condenou
a
parte

requerida

na

restituição

em
dobro dos
valores

descontados
e a
pagar
R$
1.000,00

por

danos

morais
.

Recursos

Inominado

foram

interpostos

por
ambas as partes.

A
parte

reclamada
,
em

seu

recurso
,
sustentou
que
os

descontos

foram

autorizados

por

contrato

eletrônico
e
não

houve

dano
moral,
apenas

mero

aborrecimento
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

formulados
pela
parte

autora
.

Já a parte
reclamante
aduziu no seu recurso apenas que
o valor indenizatório pelos danos morais deve
ser
majorado
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
o
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

adversa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado
Especial

Cível
é
competente
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em

face do

direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...)
3. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
.
(...)
(STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No
mesmo

sentido
é a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) A
complexidade
da causa
deve
ser
aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

em
face
do

direito
material
discutido
,
conforme

expressamente

disposto
no
Enunciado
54 do FONAJE. A
perícia

fonética
é de
natureza

técnica
e
complexa
,
sendo

incompatível
com
os

princípios
da
celeridade
,
simplicidade
e
informalidade
que
regem

os

Juizados

Especiais
,
conforme

disposto
no art. 35 da Lei
no
9.099/95. A
necessidade
de
prova

pericial

fonética
para
aferir

a

autenticidade

ou

autoria
das
falas
no
áudio

apresentado
pela
parte

recorrida

demonstra

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
julgar
a
demanda
,
devendo
o
processo
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
. O
precedente

colacionado

reforça
o
entendimento
de que,
diante
da
impugnação
da
autenticidade
de
áudios

ou

provas

técnicas
de
alta

complexidade
, a
competência
do
Juizado
Especial é
afastada
. (...)(N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE
DESARQUIVAMENTO DO
PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95,
os

Juizados

Especiais

são

competentes

apenas
para
causas
de
menor

complexidade
,
sendo

vedada
a
realização
de
prova

pericial
, o que
impossibilita

a

análise

adequada
do
caso
. 6. A
complexidade
da
demanda
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
,
não

pelo

direito
material,
conforme
o
Enunciado

54 do
FONAJE,
justificando

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
o
feito
. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos,
diante
da
expressa

impugnação
da
parte

reclamante

quanto

ao

áudio

apresentado
pela
parte

reclamada

como

prova
da
autorização
dos
descontos

em

seu

benefício

previdenciário
, no
caso
,
será

necessária

prova

pericial
para
apurar
se a
voz
da
gravação

efetivamente
é da
parte

reclamante
.

No
caso

concreto
,
por
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
trata
-se de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos
recursos
e
reconheço

a

incompetência
do
juízo

e
consequentemente
,
julgo

extinta
a
ação
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
51,
inciso

II
, da Lei
no
9.099/95.

Julgo

prejudicado

os

recursos

interpostos
tanto pela
parte

reclamante
,
quanto
pela
parte

reclamada
.

Estando o julgamento de ambos os recurso
s
prejudicados,
deixo
de condenar os recorrentes em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025